Tribunal: TJDFT
Processo: 0714362-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714362-02.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JEFFERSON DE SOUSA MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADAS. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL MANTIDAS. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. DETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de que o acusado é dependente químico, por si só, não é elemento suficiente para afastar sua imputabilidade penal. Não se fundamenta eventual valoração dos motivos (circunstância judicial) em favor do recorrente. 2. Não sendo acentuada a reprovabilidade da conduta delituosa do acusado, deve-se afastar a avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade. 3. A motivação utilizada para justificar a exasperação relativa às circunstâncias do crime não deve ser mantida, tendo em vista que o fato de o réu ter estado no mesmo estabelecimento comercial das vítimas, antes dos fatos, não é capaz de agravar sua pena. 4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ. 5. Considerando que os crimes de roubo foram praticados mediante apenas uma ação, no mesmo contexto fático, porém, sobre o patrimônio de duas vítimas diferentes, é imperioso o reconhecimento da pluralidade de crimes, devendo ser aplicado o concurso formal próprio, nos termos do art. 70 do CP. 6. Sendo a pena superior a quatro anos de reclusão e o réu reincidente, justificada a fixação de regime mais gravoso, qual seja, o regime fechado. 7. Compete ao Juízo das Execuções Penais proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP, bem como realizar, se for o caso, a adequação do regime prisional, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido. 8. O réu é reincidente, com processo de execução penal em trâmite, o que reforça a competência do Juízo das Execuções Penais, uma vez que, após unificar as sanções impostas, estabelecerá o regime de cumprimento de pena, bem como decidirá acerca da progressão a regime mais brando e demais benesses da execução penal. 9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena do réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal, apontando equívoco na fixação do regime inicial para o cumprimento de pena. Aduz que a imposição do regime inicial mais severo deve ter fundamento idôneo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OFENSA AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO VERIFICADA. MATÉRIAS ARGUIDAS PELA DEFESA NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto pela parte contrária, com o intuito de manter a sentença exarada, mostrando-se como via inadequada para pleitear a reforma da decisão, consoante o princípio do tantum devolutum quantum appellatum (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 10/8/2016). 2. Na hipótese, as alegadas nulidades deveriam ter sido suscitadas pela defesa em sede de apelação (ou recurso adesivo) e não nas contrarrazões apresentadas ao apelo ministerial, de modo que as matérias foram atingidas pela preclusão. Não se vislumbra, dessa forma, omissão a ser sanada por este Tribunal Superior. 3. A despeito de ter sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, trata-se de réu reincidente, não havendo que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, ante a ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 33, § 2o, "b", do Código Penal. Assim, a manutenção do regime inicial fechado estabelecido pelo Tribunal de origem é medida que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.035.615/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010